Tribunal: STF
Processo: ARE 1602022
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Procedência. APELAÇÃO - Autores - Majoração do valor de indenização por danos morais. 
APELAÇÃO - Corré - Aplicação da Convenção de Montreal - Ilegitimidade passiva - Culpa exclusiva de terceiro - Danos morais indevidos. 
PROCEDÊNCIA - Relação de consumo - Responsabilidade solidária - Legitimidade da corré recorrente - Código de Defesa do Consumidor que é aplicado de forma subsidiária à Convenção de Montreal - Inteligência das teses jurídicas definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 210 e 1240 em Repercussão Geral - Responsabilidade objetiva das transportadoras - Artigos 734 e seguintes do Código Civil e art. 14 da Lei nº 8078/90 - Impossibilidade de embarque na data em que remarcada a passagem - Dano moral evidenciado - Montante que comporta majoração - Entendimento desta 16ª Câmara de Direito Privado. 
APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES PROVIDA EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DA CORRÉ”. (eDOC 96 – ID: e25bdb17)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 178, do texto constitucional. (eDOC 107 – ID: 11379f3c)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, manteve a condenação da empresa recorrente e majorou o quantum fixado a título de danos morais.
Alega-se que “a norma específica prevalece sobre a de caráter geral, à medida que, repise-se, o transporte aéreo internacional possui legislação especial vigente, cuja aplicação deverá ser realizada em detrimento da legislação geral”. (eDOC 107 – ID: 11379f3c, p. 16)
Aduz-se, ainda, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da fixação de indenização excessiva e com natureza punitiva.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia relativa ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento de que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, conforme reconhecido no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Destaco, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.394.401, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03.03.2023, paradigma do tema 1.240 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “[n]ão se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”. Colho a ementa do julgado:
 
“Ementa Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”.
 
Verifico que a Corte de origem consignou a prevalência do Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal na presente lide em que se pleiteia dano moral em transporte internacional de passageiros. Nesses termos, transcrevo trecho do acórdão recorrido:
 
“Aliás, é certa a aplicação do CDC à relação existente entre as partes, ainda que de forma subsidiária à Convenção de Montreal, sobretudo quanto aos danos extrapatrimoniais, como bem ressaltado pelo juízo. Nesse sentido, destacam-se as teses jurídicas definidas pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral:
“Tema 210 - Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia. 
Tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.” 
“Tema 1240 - Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. 
Tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”
Dessa forma, de acordo com os artigos 734 e seguintes do Código Civil, que regulamentam o transporte de pessoas, as requeridas possuem responsabilidade objetiva e devem mesmo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores como também preceitua o artigo 14 da legislação consumerista. 
Assim, diversamente do entendimento da companhia aérea recorrente, para o dever de reparação de danos basta somente a comprovação do dano e de seu nexo causal. 
Nessa medida, não há qualquer dúvida de que as passagens orginalmente compradas para 12 de janeiro de 2022 foram remarcadas para 13 de janeiro de 2022 e que os autores não puderam embarcar nesta data, de modo que é certa a falha na prestação de serviço, como definido. 
Assim, para prosseguir com a viagem de retorno ao Brasil, os autores se viram obrigados a desembolsar expressiva quantia para a aquisição de novas passagens e esperar por mais de seis horas para o embarque, situação que extrapola o mero aborrecimento. 
Diante disso, devidamente comprovados o dano, a culpa e o nexo causal, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável. 
Vale lembrar, desde já, que o dano moral em si não é passível de comprovação. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o dano moral não depende de prova; acha-se in re ipsa" (REsp 296.634/RN, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (REsp 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97)” (AgRg no AREsp 510.041/SP, 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 01/09/14). 
Consideradas as particularidades do caso, bem como a gravidade da conduta das corrés, mostra-se razoável que o valor fixado na sentença seja majorado para R$ 10.000,00, para cada um dos autores, em observância ainda ao entendimento desta 16ª Câmara de Direito Privado. Referido montado é suficiente e adequado para indenizar os requerentes sofredores do dano e desestimular as corrés de futuras práticas semelhantes.
(...)”. (eDOC 96 – ID: e25bdb17, p. 5-6)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo reparo a ser realizado na decisão impugnada. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Constitucional e do Consumidor. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Prazo prescricional. Transporte aéreo internacional. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que esta Corte fixou a seguinte tese: “[n]os termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 2. Superveniência de julgado, sob o rito da repercussão geral, em que esta Corte decidiu que “[n]ão se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (RE 1.394.401 RG, Relª. Minª. Presidente, j. em 15.12.2022, paradigma do Tema 1.240). 3. Embargos de declaração a que se dá parcial provimento, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a inaplicabilidade do prazo prescricional das Convenções de Varsóvia e Montreal ao caso em julgamento, em que só houve condenação por danos morais. 4. Alteração da tese de julgamento fixada para o Tema 210 da repercussão geral, com o acréscimo da seguinte expressão: “O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”. (ARE 766618 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2024)
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RE 636.331/RG - TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RE 1.394.401/RG - TEMA 1.240. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56868 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.03.2023)

No tocante à insurgência ao quantum indenizatório, observo que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria no AI 839.695-RG/AM, DJe 1º.9.2011 (tema 413), oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional das questões quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente